Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-93.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004536-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMMUEL PHILIP SPUDEIT - CPF: 037.423.089-71 (APELANTE), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), CHRISTIANNE DIAS DAMASCENA - CPF: 696.530.891-53 (VÍTIMA), NILVA DIAS DAMASCENA (ASSISTENTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DANO MORAL MANTIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE A SER ANALISADO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 22 dias de prisão simples e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, o afastamento da indenização fixada e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato;

(
II
) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou multa;

(
III
) avaliar a legalidade e razoabilidade da indenização fixada por danos morais;

(
IV
) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça no âmbito da condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra-se lastreada em provas firmes e convergentes, produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo o depoimento da vítima em juízo, corroborado por boletim de ocorrência, relatório de investigação e relato de informante que presenciou os efeitos das agressões físicas.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância e valor probante, especialmente quando apoiada por outros elementos de convicção, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou multa quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44 do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

A escolha da pena substitutiva é prerrogativa do juízo sentenciante, a ser exercida com base nas peculiaridades do caso concreto e nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não cabendo ao réu a definição da modalidade da sanção.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade dos fatos e com a função pedagógica e reparatória da medida.

O pedido de gratuidade de justiça, para fins de isenção das custas processuais, deve ser analisado pelo Juízo da execução penal, a quem compete aferir a real capacidade econômica do condenado, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.

Não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o delito envolve violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando fundada nas circunstâncias do caso concreto.

A concessão de gratuidade de justiça no âmbito penal deve ser analisada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44 e 147; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP, Rel. Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
30.09.2022; STJ, Súmula 588.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

SAMMUEL PHILIPP SPUDEIT
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, condenando o réu às penas de
22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP) e do crime de ameaça (art. 147, CP), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de razões recursais (ID 284284375), o apelante requer a sua absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa.

Por fim,
o afastamento da condenação à reparação por danos morais, bem como,
a justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 287466866).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID 296800868).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 19 de junho de 2020, o casal estava na casa de Nilva Dias Damascena, irmã da vítima, quando discutiram e o denunciado jogou a chupeta do bebê em seu rosto e em seguida lhe desferiu um tapa.

No dia 20 de junho de 2020, na residência localizada na Rua
Maracajuba
54, Bairro Pedregal, nesta cidade e Comarca, o casal discutiu por causa de um carro de propriedade da vítima, que ela pretendia vender. Diante disso o denunciado a agrediu com chutes, socos nas costas, tapas no rosto, enquanto a ameaçava dizendo: “EU VOU MATAR O JOÃO E DEPOIS EU TE MATO. VOCÊ JÁ SE DESPEDIU DO SEU FILHO?”.

Em outro momento ele pegou uma faca e foi em sua direção, ameaçando-a mediante gesto. Ela recuou e ele quebrou o celular dela.

No dia 06 de julho de 2020 a vítima comunicou o denunciado que havia vendido o carro e ele disse: “SUA VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, VOCÊ VAI COLHER TUDO QUE ESTÁ PLANTANDO”. (...) (SIC) (ID. 270608373)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art.

21 do Decreto-lei 3.688/41 (vias de fato) e artigo 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição dos delitos de via de fatos e ameaça, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa.

Por fim,
o afastamento da condenação à reparação por danos morais, bem como,
a justiça gratuita.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 270608358), do relatório final de investigação (Id. 270608364) e termos de declarações.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à
autoria
, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante ao delito
de ameaça
e a contravenção de vias de fatos não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o apelante

SAMMUEL PHILIP SPUDEIT
, em ambas as fases judiciais, negou a prática delitiva.

A vítima
Christianne Dias Damascena,
na fase
inquisitória
, declarou que
:

“(...) que no dia 20 de junho de 2020 o suspeito começou a discutir com a vítima, pois ele não querida deixar ele sair com o veículo que é de posse da v
í
tima. Que começou a espanc
á
-
la
com chutes, socos nas costas, tapas no rosto e tentou esgan
á
-
la
... que o suspeito começou a espanc
á
-
la
com chutes, socos nas costas, tapas no rosto e tentou esgan
á
-
la
pois disso que ela deveria deixá-lo sair com o carro que o suspeito começou a ameaçar a v
í
tima dizendo eu vou matar o João e Depois eu te mato, você já se despediu do seu filho. Que o suspeito ameaçou agredir a v
í
tima com uma faca, no entanto, aa vítima conseguiu se desvencilhar e saiu de perto de Samuel, que o suspeito chegou a quebrar o aparelho celular da
v
í
tima
. (...) (sic) (id. 270608356 - pág. 8/10)”

Em juízo, a vítima ratificou a declaração prestada na delegacia, afirmando que o apelante a agrediu com tapas e socos e a ameaçou gravemente de morte, juntamente com seu filho recém-nascido.

Relatou que o réu empunhou uma faca de cozinha para intimidá-la e proferiu as seguintes palavras: “
Eu vou matar o João e depois eu te mato, você já se despediu do seu filho
”.

Em juízo, a informante Nilva Dias Damascena, irmã da vítima, declarou que viu a vítima com diversas lesões decorrentes das agressões sofridas, relatando que ela apresentava os lábios cortados e o corpo coberto de hematomas. Afirmou que, nesse momento, a vítima lhe contou que havia sido agredida pelo apelante, acrescentando que as agressões já vinham ocorrendo há algum tempo.

Importante destacar ainda que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Dessa forma, estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mostra-se inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de provas. A condenação, portanto, encontra-se amparada em conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, a justificar a manutenção da sentença recorrida.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos somente será admissível quando o delito não envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Na hipótese dos autos, restou reconhecida a prática de crime cometido com grave ameaça e contravenção com violência física, o que afasta a possibilidade de substituição.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na
Súmula n.º 588
, segundo a qual:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por multa, igualmente não merece acolhimento.

A substituição da pena corporal está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 44, incisos I a III, do Código Penal, cabendo ao juízo processante, com base em fundamentação idônea, indicar qual das medidas substitutivas mostra-se mais compatível com as peculiaridades do caso concreto.

O § 2º do mesmo artigo atribui ao julgador a faculdade de optar pela substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por restritiva de direitos, observadas as circunstâncias judiciais e a adequação da sanção à gravidade do fato.

Desse modo, não compete ao réu a escolha da pena a ser cumprida, uma vez que essa prerrogativa é exclusiva do Magistrado sentenciante, que deverá exercer sua discricionariedade com base nos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da eficácia da resposta penal.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, temos que para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No presente caso, nota-se que o juízo singular fixou o valor mínimo indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerado justo e razoável, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal. Assim, não há que se falar em excessividade, tendo em vista as circunstâncias fáticas do caso.

Ressalta-se que eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, assim como o pedido de parcelamento, deve ser dirigido ao Juiz da Execução.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida pelo apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
SAMMUEL PHILIP SPUDEIT

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ma
ntendo
i
ncólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025